Tribunal: CARF
Processo: 10480.002963/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.002963/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.333 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.002963/2003-05
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.333 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.002963/2003-05

No caso, a recorrente, realizou compensações via declarações em papel e via
PER/DCOMP, num total de apresentou 13 (treze) Declarações de Compensação, que estão sendo
analisadas nos processos abaixo indicados:

Processo
Declaração de Compensação (Meio)
Data
10480.001785/2003-97
DCOMP (papel)
19/02/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (papel)
26/02/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (papel)
10/03/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (eletrônica) n° 32494.66990.241103.1.3.02-0732
24/11/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (papel)
27/03/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (eletrônica) n° 38740.53017.241103.1.3.02-7638
24/11/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (eletrônica) n° 36925.74280.241103.1.3.02-8203
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
02/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
16/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
30/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 38220.91250.241103.1.3.02-4858
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 29771.33179.241103.1.3.02-7683
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 14385.45060.241103.1.3.02-7940
24/11/2003
O presente processo 10480.002963/2003-05 trata, especificamente, de 04 (quatro)
Declarações de Compensação, três delas vinculadas ao Saldo Negativo acima mencionado, e
uma quarta, vinculada:
• DCOMP em papel, protocolizada em 27/03/2003 (fls. 03/05) –Crédito:
Saldo Negativo de IRPJ da própria Interessada, referente ao ano-calendário de
2002;
• DCOMP eletrônica de no 38740.53017.241103.1.3.02-7638 (fls.14/17)
– Crédito: Saldo Negativo de IRPJ da própria Interessada, referente ao ano-
calendário de 2002;
• DCOMP eletrônica de no 36925.74280.241103.1.3.02-8203 (fls.18/21)
– Crédito: Saldo Negativo de IRPJ da própria Interessada, referente ao ano-
calendário de 2002;
• DCOMP eletrônica de no 15152.02509.241103.1.3.02-0580 (fls.22/25)
– Crédito: Saldo Negativo de IRPJ da sucedida Norasa Automóveis, referente
ao ano-calendário de 2002.
A unidade de origem analisou o crédito conjuntamente, considerando todos os
processos
de
crédito
(10480.001785/2003-97,
10480.003209/2003-84
e
o
presente
10480.002963/2003-05 ), chegando a conclusão via despacho decisório de e-fls. 146 que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é de R$ 9.302,23. Apurou também que após a
vinculação deste crédito à algumas compensações, o saldo do crédito seria de R$ 7.982,58.
O saldo de R$ 7.982,58 foi aplicado às compensações vinculadas ao presente
processo 10480.002963/2003-05. Devido a sua insuficiência para amortizar todas as
compensações, restaram débitos não homologados nos presentes autos e, por consequência, não
houve saldo de débitos para amortizar as compensações vinculadas ao PAF 10480.003209/2003-
84.
Na sua manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou as seguintes
alegações:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.333 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.002963/2003-05

“Malgrado o respeito de que é merecedora a Ilustre Auditora-Físcal, subscritora
da fundamentação que amparou a decisão ora impugnada, neste caso,
equivocadamente buscou a contrapartida de pagamento do imposto declarado no valor
de R$ 14.145,70, nas bases de comprovação de recolhimentos, quando na verdade, o
referido valor foi pago através de saldo composto por IR-Fonte, retidos durante o ano
de 2002, no valor de R$ 36.133,19”.
- “Assim, deduzindo-se o valor de imposto declarado de R$ 14.145,70, do saldo
de IR-Fonte redito durante o ano de 2002, qual seja, o valor de R$ 36.133,19, obtemos
o saldo de R$ 21.987,49, os quais, somados ao recolhimento antecipado de R$ 730,22,
referente ao período de apuração de abril de 2002, compõem o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, nos exato valor de R$ 22.717,71”.
- “E para que não haja dúvidas sobre a constituição do total de R$ 36.133,19,
cuja totalidade refere-se a IR-Fontes, durante o ano-calendário de 2002, junta a
requerente os Informes de Rendimento das fontes pagadoras, cuja somatória das
retenções informadas, resultam no referido valor”.
- “No que tange ao saldo negativo de IRPJ, ano-base 2002, da Norasa
Automóveis Ltda (sucedida), a recorrente não fará qualquer oposição neste momento,
eis que, mesmo excluído o referido valor do saldo negativo da recorrente, este ainda é
suficiente para suportar as compensações discutidas neste processo, sendo que,
oportunamente, discutirá junto à fiscalização o débito de R$ 36.445,53 informado pela
sucedida Norasa Automóveis Ltda, na DIPJ/2002”.

Em sessão de 19/08/2014 (e-fls. 266) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitivamente constituída, na esfera administrativa, a
parcela da exigência correspondente à matéria não impugnada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006

DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO
VINCULADO. EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Existindo saldo disponível em favor do contribuinte, originado de crédito
reconhecido em outro processo vinculado, cumpre utilizá-lo nas
DCOMP’s objeto do processo em análise, quando as respectivas
compensações estejam lastreadas no aproveitamento do mesmo crédito.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.333 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.002963/2003-05

Entenderam os julgadores que todas as questões referente ao saldo negativo de
IRPJ foram apreciadas no âmbito do processo administrativo 10480.001785/2003-97, onde foi
reconhecido crédito adicional de R$ 7.888,65 o qual foi utilizado para abater débitos
compensados nos presentes processo 10480.002963/2003-05.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 281), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as provas já juntadas aos autos seriam suficientes para comprovar seu
crédito.
Alega que “por algum motivo que escapa à recorrente, alguns dos informes de
Rendimentos atrelados ao PER/DCOMP no 36925.74280.241103.1.3.02-8203 não forma
considerados pela DRJ, embora acostados ao processo.” e afirma que os informes (de
rendimentos) seriam a prova por excelência da existência de seu crédito.
Ao final, pede o provimento do seu recurso a fim de reconhecer a parcela de
crédito de R$ 6.26,32.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A peça recursal de e-fls. 281/285 não ataca diretamente o Acórdão recorrido. Não
aponta quais seriam os pontos do voto condutor da decisão da DRJ que mereceriam reforma.
Apenas afirma que algumas retenções não foram validadas, por motivos que lhes “escaparia” à
compreensão.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.333 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.002963/2003-05

No entanto, o voto condutor do acórdão recorrido foi bem claro ao esclarecer que
(e-fls. 273) as “alegações de defesa pertinentes ao referido saldo negativo já foram apreciadas
no processo administrativo de no 10480.001785/2003-97” . Toda a análise do direito creditório
foi realizada no âmbito do processo 10480.001785/2003-97, como se verifica pela leitura da
cópia do acórdão nas e-fls. 246/261.
Assim, os motivos para o reconhecimento parcial devem levar em conta o que foi
decidido no acórdão 12-067.820, no âmbito do 10480.001785/2003-97, (cópia na e-fls. 246/261).
Verificamos, por exemplo, na e-fls. 256/257, que a retenção de código 8045 no
valor de R$ 105,00 não foi validada pelos seguintes motivos:
“Em que pese a Interessada tenha apresentado o “Informe Anual de
Rendimentos” emitido pela fonte pagadora, onde aparecem indicadas as retenções
efetuadas, no valor de R$ 105,00 (fl. 201), os comprovantes de recolhimento do
imposto não foram anexados aos autos.
Nas bases de dados da Receita Federal, o único documento de arrecadação de
IRRF que aparece confirmado no código 8045 é um Darf no valor de R$ 1.694,02,
recolhido em 19/09/2002 (cfr. pesquisa, fls. 334/335). Este recolhimento, todavia, não
guarda nenhuma correspondência com as retenções aqui examinadas.
As DCTF’s apresentadas pela empresa não apontam, por sua vez, nenhum
débito de IR-Fonte – cód. 8045 relativo ano de 2002 (cfr. pesquisa, fl. 333). Na falta
de elementos que confirmem o recolhimento dos valores retidos, entendo que não se
pode admitir a compensação do IR-Fonte na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ/2003.”

Tal como no exemplo acima, o relator do acórdão 12-067.820 (processo
10480.001785/2003-97) realizou uma apreciação sobre as retenções de IRRF que compõem o
saldo negativo de IRPJ. Em alguns casos, o relator reconheceu o erro de fato no preenchimento
da DCOMP e validou a retenção de IRRF. O crédito adicional reconhecido ao final, o valor de
R$ 7.888,65.
Como as compensações vinculadas ao processo 10480.001785/2003-97 já tinham
sido homologadas pela unidade de origem, o relator apropriou o crédito adicional de R$ 7.888,65
às compensações vinculadas ao presente processo 10480.002963/2003-05:
“Efetuadas, todavia, as compensações referentes ao processo administrativo de
no 10480.002963/2003-05, resultou que o crédito suplementar foi inteiramente
consumido— cfr. Acórdão DRJ/RJO no 12-067.822, de 19/08/2014 (cópia às fls. 275/2
83.
Em face da inexistência de saldo disponível, nego provimento à manifestação
de inconformidade, deixando de homologar, conseqüentemente, as compensações
relativasaos débitos remanescentes abaixo discriminados”

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.333 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.002963/2003-05

A recorrente não teceu qualquer comentário quanto às conclusões do voto
condutor do Acórdão recorrido.
A recorrente apenas afirma que possui o crédito e que os documentos juntados
comprovam seu direito sem apontar em que parte do acórdão recorrido está em desacordo com as
provas juntadas.
Nos termo do artigo 16 do decreto 70.235/1972, a impugnação (incluindo o
Recurso Voluntário) deverá mencionar os “motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir”
Portanto, a recorrente apresenta uma peça recursal com argumentos vagos, não
aponta os erros de julgamento eventualmente cometidos pela DRJ e argumenta que não estariam
claros) os motivos do não reconhecimento de algumas retenções, quando se verifica que o relator
teceu comentários detalhados sobre cada retenção originalmente não validada pela DRF.
O seu recurso Voluntário deve ser, portanto, indeferido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital